Tribunal: TJSP
Processo: 1004789-04.2019.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por danos materiais e danos morais. Arrombamento de veículo e furto de objetos em estacionamento de shopping de compras. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelo dos autores. Relação de consumo. Aplicação do CDC que não conduz ao acolhimento automático do pedido. Necessidade de análise da verossimilhança das alegações dos

Ementa:
APELAÇÃO. APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por danos materiais e danos morais. Arrombamento de veículo e furto de objetos em estacionamento de shopping de compras. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelo dos autores. Relação de consumo. Aplicação do CDC que não conduz ao acolhimento automático do pedido. Necessidade de análise da verossimilhança das alegações dos consumidores. Conjunto probatório produzido nos autos que não foi capaz de demonstrar o direito postulado pelos demandantes. Apelante que deixou de especificar de forma fundamentada as provas que pretendia produzir, de modo a corroborar a apresentada à autoridade policial. Boletim de ocorrência que goza de presunção relativa de veracidade. Incongruência de horário verificada entre as versões apresentadas na inicial e nas razões do apelo em cotejo com a nota fiscal de consumo juntada aos autos. Responsabilidade civil da ré não comprovada. Ação ajuizada depois de transcorrido mais de um ano e meio da data dos fatos relatados na inicial. Impossibilidade de exigir da ré a guarda das imagens gravadas pelo circuito interno de segurança diante da ausência de prova de que ela foi notificada a exibi-las em juízo ou no âmbito administrativo. Autores que não se desincumbiram do ônus probatório que lhes cabia. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.